Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO/LIQUIDANTE. LAUDO PERICIAL. LIQUIDAÇÃO NÃO PROCEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há óbice para que, verificada a inadequação da prova pericial para o deslinde processual, o magistrado possa desconsiderar o laudo elaborado, determinando ao perito/liquidante proceda à efetiva liquidação nos termos do ordenamento jurídico e do encargo para o qual foi nomeado.
2. A atuação do perito/liquidante deve estar pautada pelas obrigações legais que lhe incumbem (artigos nos 1.102 a 1.112 do Código Civil).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.